Tribunal: CARF
Processo: 10880.918171/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918171/2015-77
ACÓRDÃO
1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/05/2010
JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade em hipótese em que o contribuinte junta
documento aos autos e o mesmo é conhecido e apreciado, garantindo-se-
lhe ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 28/05/2010
DCOMP. IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM
ÂMBITO INTERNACIONAL.
A remessa a residentes ou domiciliados no exterior a título de prestação de
serviços de telecomunicação é tributada à alíquota de 15%. Comprovado,
por meio de documentação hábil e idônea, que o tributo foi recolhido
indevidamente à alíquota de 25% e que o ônus foi assumido pelo
responsável tributário, cabe a validação do crédito utilizado em declaração
de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918171/2015-77
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 44, que não homologou a Declaração
de Compensação (DComp) de no 30184.36603.171114.1.3.04-5187 (e-fls. 192/196), transmitida
com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0473, no
valor original na data de transmissão de R$ 233.951,14, decorrente de recolhimento com DARF
efetuado em 28/05/2010 no valor total de R$ 489.891,74, vez que este já foi “integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados”. O Contribuinte foi dele cientificado em 12/05/2015 (e-fls.
199).
3.

Irresignado, em 10/06/2015 o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/20), em que aduziu, em síntese, para o que interessa à análise nesta
segunda instância recursal:
“(...)
Por fim, no mérito, considerando que a Requerente recolheu 25% de IRRF nas
remessas ao exterior feitas a título de serviço de comunicação internacional, e,
segundo a RFB, deveria ser recolhido 15% de IRRF e 10% de CIDE sobre essas
operações, a Requerente requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade para que seja integralmente homologada a compensação
pretendida dos 10% de IRRF recolhidos indevidamente pela Requerente.
A Requerente pleiteia, ainda, que seja reconhecido que eventuais débitos passíveis
de cobrança não podem ser demandados com a incidência de multa e juros
moratórios, em razão da comprovada suspensão da sua exigibilidade.
Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente prova documental e
pericial/diligência, bem como pede vênia para juntar o anexo rol de quesitos,
protestando, inclusive, pela elaboração de quesitos suplementares”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 16-96.679 - 5a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 25/06/2020 (e-fls.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918171/2015-77
3
205/217), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/09/2022 (e-fls. 224), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 28/05/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
No caso dos pedidos de restituição e declarações de compensação, cabe ao contribuinte
efetuar a prova do seu direito creditório. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser
homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 19/10/2022 (e-fls. 227), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 228/239), em que aduziu, em síntese, as mesmas razões de Inconformidade,
alegando, ainda, que (i) em sede preliminar, “[...] ao negar a possibilidade de produção de novas
provas pela Recorrente, incorreu em nulidade por cerceamento do seu direito de defesa”; e (ii) no
mérito, “requer a juntada do contrato de câmbio correspondente ao PER/DCOMP objeto deste
processo” (e-fls. 280/282).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 224 e 227), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Como visto, a legislação transcrita [art. 16, § 4o, do Dec. no 70.235, de 1972]
determina a apresentação da prova no momento da impugnação/manifestação de
inconformidade, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental
apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918171/2015-77
4
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade” (grifou-se).
8.

Por seu turno, a Interessada se manifestou nos seguintes termos:
“23. Nesse sentido, tendo ciência somente agora da efetiva razão pela qual seus
créditos não foram homologados anteriormente, a Recorrente requer a JUNTADA
DO CONTRATO DE CÂMBIO CORRESPONDENTE AO PER/DCOMP objeto deste
processo administrativo, em homenagem ao princípio da verdade material (doc. 3)”.
9.

O contrato de câmbio será considerado na análise de mérito deste voto, pelo que
não se pode falar que se vai “[i]mpedir a Recorrente de juntar novos documentos nos autos”, a
importar em “nulidade do v. acórdão recorrido por cerceamento ao direito de defesa” da
Interessada.
MÉRITO
Pagamento indevido de IRRF
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente o
IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no
exterior à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas remessas
deveriam ter sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708 do
RIR/99, in verbis: [...]
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de remessas
ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000,
com as alterações promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007, in verbis:
[...]
Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP faz-se
necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF indicado
corresponda a uma remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da
retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento de
serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior
(Roaming Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está sujeito à
incidência da CIDE e IRRF de 15%.
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a
Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de cálculo do
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918171/2015-77
5
IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos com a cópia do
contrato de câmbio da remessa.
(...)
Não obstante a documentação apresentada resume-se cópia do contrato de câmbio
relativo a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009,
09/04/2010, 20/04/2010 e 29/04/2010.
(...)
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF indicado
no PER/DCOMP no 30184.36603.171114.1.3.04-5187, não é possível validar o
crédito utilizado na compensação declarada” (grifou-se).
11.

Como visto, nesta instância recursal, a Interessada carreou o contrato de câmbio
pertinente aos autos (e-fls. 280/282). Dele se extraem as seguintes informações:
Natureza da Operação
Serv. Div. Out. Comunicações- Roaming Internacional
Data da Remessa
28/05/2010
Moeda
Dólar - EUA
Taxa Cambial
1,8461
Valor da Remessa em moeda estrangeira
US$ 796.097,29
Valor da Remessa em moeda nacional
R$1.469.675,21
Base de Cálculo do IRRF
R$1.959.566,94
IRRF Recolhido (25%)
R$489.891,74

Como se vê, a remessa foi efetuada com retenção de 25% sobre a base de cálculo
reajustada, nos termos do art. 725 do RIR/99 (ônus da fonte pagadora).
Assim, o Contribuinte tem direito à parcela excedente de 10% calculada, como
segue:
Valor da Remessa em moeda nacional
R$1.469.675,21
Base de Cálculo (BC) do IRRF reajustado para a alíquota de 15% = BC/0,85
R$1.729.029,66
IRRF Devido (15%) = BC x 0,15
R$259.354,45
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918171/2015-77
6
IRRF Recolhido
R$489.891,74
IRRF Recolhido a Maior
R$230.537,29
Incidência de juros e multa sobre débitos não compensados
12.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não homologado
por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os acréscimos legais
cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
in verbis: [transcreve seus arts. 61 e 74, § 7o]
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos do
invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio” (grifou-se).
13.

Para além de concordar com o quanto exposto pela DRJ, a rechaçar a argumentação
da Interessada, há outra razão a ser afastada. A alegação de que “[...] está atualmente sendo
decidido no STF nos autos do RE 796.939, com repercussão geral (Tema no 736)”, diz respeito à
multa isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430, de 1996, e não à “cobrança de multa e juros
moratórios”, como ela mesma aduz.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer direito creditório no montante de R$
230.537,29.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 309
DF CARF MF
Original